Tribunal: STF
Processo: AI 173383
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - TRASLADO DE PECA. O
preceito insculpido do PAR. 1. do artigo 544 do Código de Processo
CIVIL IMPLICA ONUS PROCESSUAL PARA O agravante,  ja  que deficiente o
traslado,   inclusive   por   falta   quer   das   contra-razoes   ao
extraordinário,  quer da procuração  outorgada pelo agravado. A norma
comina  o   não-conhecimento  do  recurso   interposto,  solução  que
interessa não ao agravante, mas ao agravado.